Tribunal: TJMT
Processo: 1001024-14.2023.8.11.9005
Relator(a): ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão julgador: ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-06
Data de publicação: 2023-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001024-14.2023.8.11.9005
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Cabimento]
Relator:
Des(a).
ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[LUIZ AUGUSTO MALHEIROS DE ABREU CAVALCANTI - CPF: 027.801.751-76 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E EMPRESARIOS DE MATO GROSSO - CNPJ: 36.900.256/0001-00 (IMPETRANTE), MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI - CPF: 728.423.851-87 (ADVOGADO), 6ª JUIZADO ESPECIAL CIVEL do FORO da comarca de CUIABÁ/MT (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LIDIANE FATIMA GOMES MOREIRA - CPF: 949.601.861-00 (LITISCONSORTES), JOAO RICARDO SARTORI DOS SANTOS - CPF: 030.623.991-47 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEIXOU DE CONHECER DO RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA – DECISÃO QUE DEFERE TUTELA DE URGÊNCIA – AUTORIDADE JUDICIAL TIDA POR COATORA QUE REFORMA DECISÃO – AJUSTE A LIMINAR DEFERIDA – PERDA DO OBJETO

Perde o objeto o mandamus impetrado contra ato judicial quando a autoridade coatora ajusta a sua decisão ao pedido da parte para depósito do valor em conta judicial até o deslinde da reclamação.

Processo extinto sem análise de mérito.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de mandado de segurança impetrado pela Cooperativa de Crédito dos Médicos Profissionais da Saúde e Empresários de Mato Grosso contra decisão proferida pelo Juiz do 6º Juizado Especial da Comarca de Cuiabá/MT.

Relata que foi acionado judicialmente por Lidiane Fátima Gomes Moreira a qual aduziu que realizou transferência via PIX n valor de R$ 11.000,00 (onze mil reais) de forma errônea para conta e pessoa diversa da pretendida, sendo que o beneficiário da aludida transferência concordou em restituir o valor, porém sua conta se encontrava inativa na cooperativa.

Assevera que a autoridade coatora proferiu decisão determinando a restituição dos valores diretamente para a conta da Sra. Lidiane sob pena de multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais).

Aduz que, da citada decisão, interpôs embargos de declaração os quais foram indeferidos e determinada a intimação para em cinco dias cumprir a ordem de restituição do montante sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais) até o limite de R$8.000,00 (oito mil reais).

Sustenta que não pode ser compelida a realizar a restituição dos valores se a própria autora diz que realizou a transferência de forma equivocada e a conta bancária possui débitos, além disso ela omitiu ao Juízo o fato de que o beneficiário da transferência é o genitor de sua filha e em outras oportunidades ela já teria efetuado transferências para a conta deste.

Assevera que “no caso em apreço não haveria a responsabilidade objetiva da Impetrante por fato do serviço, haja vista que no presente caso restou caracterizada a excludente da responsabilidade dos prestadores de serviço, hipótese prevista no §3º, do Art. 14, do CDC”.

Discorre que se encontram presentes os requisitos para concessão da medida liminar para suspensão da decisão proferida pela autoridade coatora.

Pontua que, caso mantida a decisão, seja determinada o depósito judicial dos valores, permanecendo a disposição do juízo até julgamento de mérito da demanda.

A litisconsorte necessária LIDIANE FATIMA GOMES MOREIRA apresentou manifestação (Id 178951190) sobre a impetração, afirmando que a impetrante está querendo enriquecer indevidamente em cima da Contestante, ou está querendo enriquecer-se indevidamente em cima do beneficiário, sr. João Carlos.

Diz ainda que resta evidente que o perigo da demora na restituição dos valores atingem apenas e tão somente a contestante, pois o banco Impetrante está garantido, sendo questão de tempo receber do sr. João Carlos.

Desse modo, restam controvertidos os fatos narrados pelo banco Impetrante, requerendo seja revertida a decisão que cassou a liminar deferida pelo Juízo Impetrado, qual seja, 6º Juizado Especial Cível da Comarca de Cuiabá/MT.

Finaliza pedindo seja denegado o pedido liminar feito pelo Impetrante e, no mérito, seja mantida tal decisão, a fim de que a decisão impetrada seja mantida incólume.

O juízo impetrado apresentou informações (Id 180213225) anotando que foi proferida decisão retificando as determinações anteriores para que o valor depositado permaneça vinculado ao juízo até decisão ulterior.

O Ministério Público disse ser desnecessária a intervenção nestes autos (Id 183334693).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Da análise dos autos reitero que ao deferir a liminar conclui que a litisconsorte necessária não nega que efetuou a transferência de forma equivocada ao beneficiário e que a instituição financeira não realizou a devolução dos valores tendo em vista a existência de débitos do beneficiário junto à aludida instituição.

Disse ainda que se denota do caderno processual que o beneficiário da conta não é uma pessoa desconhecida da litisconsorte necessária e que em outras oportunidades ela teria realizado transferências para o mesmo indivíduo naquela conta bancária.

Assim sendo, conclui como concluo até agora que, na fase de cognição sumária, a responsabilidade da instituição financeira pelo evento não está bem clara e demanda dilação probatória para que possa se verificar a presença ou não das excludentes de responsabilidade civil.

Nesse passo, de modo a garantir a eficácia da decisão ao final com a vinda das informações, entendi que o valor impugnado deva ser depositado em conta judicial a disposição do juízo, razão pela qual a teratologia estava presente para garantir o processamento do mandamus e o deferimento da liminar.

Após essa determinação liminar, o magistrado tido por coator reformou sua decisão para determinar que o valor de R$ 11.000,00 (onze mil reais) ficasse depositado em conta judicial a disposição do 6º Juizado Especial da Comarca de Cuiabá/MT até o deslinde final da reclamação.

Portanto, bem se observa a perda do objeto desta impetração, devendo ser a ação mandamental extinta sem análise de mérito.

Nesse sentido, cito:

MANDADO DE SEGURANÇA - PRELIMINAR DE PERDA DE OBJETO - ACOLHIDA - INEXISTÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL NO PROSSEGUIMENTO DO FEITO - PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO DA DEMANDA - EXTINÇÃO DO PROCESSO - MEDIDA QUE SE IMPÕE – DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA. 1 - A perda do objeto de uma ação acontece em razão da superveniência da falta de interesse processual, seja porque o seu autor já obteve a satisfação de sua pretensão, não necessitando mais da intervenção do Estado-Juiz, seja porque a prestação jurisdicional já não lhe será mais útil, ante a modificação das condições de fato e de direito que motivaram o pedido.(TJ-MT - MS: 01406996820178110000 MT, Relator: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 04/07/2019, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 16/07/2019)

Posto isso, julgo extinto este mandamus por perda superveniente do seu objeto e consequentemente do interesse de agir, nos termos do art. 485, VI, do CPC/2015, denegando a segurança, nos termos do art. 6º, § 5º, da Lei Federal 12.016/2009, e determinando o seu arquivamento com as baixas e anotações de estilo.

Sem custas e honorários advocatícios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2023